Tribunal: TJES
Processo: 5004006-68.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004006-68.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: PAULA DO AMARAL GURGEL
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004006-68.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: PAULA DO AMARAL GURGEL

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id 869148 – fls. 06), que, diante do valor irrisório encontrado ao realizar a constrição pelo sistema BACENJUD, determinou o desbloqueio imediato da quantia.

Em suas razões recursais, alega o Agravante, em síntese, (a) a violação ao princípio da ampla defesa e contraditório, por não ter sido previamente intimado da liberação da quantia e (b) o irrisório valor encontrado não justifica a desconstituição da constrição realizada pelo BACENJUD.

Considerando a ausência de triangularização da lide na origem, a Agravada não foi intimada para apresentar contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 01 de Fevereiro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004006-68.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: PAULA DO AMARAL GURGEL

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id 869148 – fls. 06), que, diante do valor irrisório encontrado ao realizar a constrição pelo sistema BACENJUD, determinou o desbloqueio imediato da quantia.

Em suas razões recursais, alega o Agravante, em síntese, (a) a violação ao princípio da ampla defesa e contraditório, por não ter sido previamente intimado da liberação da quantia e (b) o irrisório valor bloqueado não justifica a desconstituição da constrição realizada pelo BACENJUD.

Considerando a ausência de triangularização da lide na origem, a Agravada não foi intimada para apresentar contrarrazões.

Pois bem.

Conforme relatado, depreende-se dos autos que o MM. Juiz de Direito
a quo
determinou a liberação da quantia bloqueada pelo sistema BACENJUD, ou seja, R$ 129,98 (cento e vinte e nove reais e noventa e oito centavos), ao único fundamento de que tal montante revela-se irrisório frente ao valor da execução, que alcança a monta de R$ 42.321,37 (quarenta e dois mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos).

Entretanto, muito embora a quantia se revele realmente diminuta frente ao montante da execução, inexiste previsão legal de dispensa do montante penhorado em tal hipótese, devendo prevalecer o preceito normativo segundo o qual a execução tramita no interesse do credor (art. 797, do Código de Processo Civil).

Ao liberar a quantia encontrada, a decisão hostilizada suprimiu, em prejuízo do Agravante, a única garantia encontrada, onerando ainda mais a dificuldade do exequente na busca pela satisfação de seu crédito.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda antes da vigência do novo Código de Processo Civil, havia firmado entendimento de que apenas o reduzido valor penhorado não justifica a liberação da quantia encontrada em prejuízo do credor, entendimento este que tem prevalecido naquela Colenda Corte Superior. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO.

1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 38-39, e-STJ): "Independentemente da preferência da penhora de dinheiro, constante do art. 11 da LEF e do art. 835, § 1º, do CPC, considera-se que os ativos financeiros devem ser liberados se não representarem parcela significativa do débito. (...) No caso dos autos, o valor do débito é de R$ 1.431.683,06 atualizado até 02/2017, e a quantia bloqueada é de pouco mais de R$ 8.000,00. Assim, os valores bloqueados são inferiores a um por cento do débito e, por isto, devem ser liberados".

3.
Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema Bacen Jud, em razão de sua inexpressividade diante do total da dívida
. (g.n.)

4. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

5. Recurso Especial provido.”

(REsp 1766550/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

...............................................................................................

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO.

DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2.
A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que a irrisoriedade do valor em relação ao total da dívida executada não impede sua penhora via BacenJud
.

(g.n.)

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e nessa parte provido.

(REsp 1646531/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017)

...............................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO.

1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art.

535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado.

2.
A decisão agravada foi acertada e baseada na jurisprudência pacífica desta Corte, a qual é no sentido de que a irrisoriedade do valor em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora via BacenJud. Precedentes: AgRg no REsp 1487540/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 18/12/2014; REsp 1421482/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013; AgRg no REsp 1383159/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 13/09/2013.
(g.n.)

3. Recurso Especial provido.

(REsp 1610200/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016)

Conclui-se, assim, merecer reforma a decisão impugnada, a fim de que seja mantido o bloqueio do valor encontrado.

Pelo exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para determinar a manutenção do valor bloqueado pelo sistema BACENJUD, independentemente do montante encontrado, ressalvando-se, apenas, as hipóteses de impenhorabilidade previstas na lei processual.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004006-68.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: PAULA DO AMARAL GURGEL

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSO CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA – BACENJUD – VALOR IRRISÓRIO – DESBLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud em razão de sua inexpressividade diante do total da dívida
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e Agravada PAULA DO AMARAL GURGEL;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.